Tribunal: TJMT
Processo: 1017467-25.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso inominado no 1017467-25.2019.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO COM COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação inadimplida, constitui exercício regular de direito do credor e não gera a indenização a título de dano moral.
Nega provimento ao recurso inominado da parte Reclamante, visando receber indenização a título de dano moral pela negativação em órgãos de proteção ao crédito por dívida considera devida.
Se a parte alterou a verdade dos fatos, e por isso não se comportou de acordo com a boa-fé exigido pelos art. 5o e 80 II, ambos do Código de Processo Civil, deve ser considerada como litigante de má-fé.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Inclusive há a Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No entanto, neste caso a parte Recorrida, a meu sentir, conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois carreou aos autos provas suficientes que o Autor é titular da UC no 6/358707-0, em especial a SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS, decorrentes da oscilação de energia, que causou danos elétricos em sua geladeira, fato que segundo consta ocorreu em 02.04.2016, documento esse que instruiu a defesa apresentada, se encontra firmado pelo Autor e sequer foi impugnado oportunamente.
Além de que, em consulta aos sistema PROJUDI, constatei que em 23.09.2016, o Autor ajuizou uma ação (processo no 8030335-18.2016.811.0002), em desfavor de CLARO S.A, cujo comprovante de endereço apresentado foi exatamente uma fatura de energia elétrica, onde consta a sua titularidade em relação a referida de no UC 3587070.
Assim, restando evidenciado que o Autor é titular da UC em questão e diante do adimplemento da fatura vencida em 08.10.2017, no valor de R$ 97,89, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Cabe asseverar que na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Se o Recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerado como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”;
Se a parte for considerada litigante de má-fé deve sofrer as consequências, qual seja, ser condenado a pagar multa no percentual de um a dez por cento nos termos do estatuído no art. 81 da legislação processual civil, bem como ser revogada a gratuidade da justiça deferida em seu favor, pois não se justifica dar privilegio à aquele que não se comporta de acordo com a boa fé.
Deste modo entendo que a sentença ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como considerou o Recorrente litigante de má-fé e o condeno a pagar multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como as custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). CONDENO a Recorrente pagar mais o equivalente a 10% (dez por cento), título de honorários advocatícios, também sobre o valor dado a causa. Revogo a gratuidade da justiça.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator